Tribunal: TJSP
Processo: 1042750-05.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Pedido fundamentado na alegação de prescrição do débito e indevida inscrição do nome da autora no portal "SERASA Limpa Nome" - Portal que não implica em restrição creditícia, inexistindo publicidade, mas sim possibilidade de renegociação da dívida - Prescrição que tem como efeito tão-somente a impossibilidade de cobrança judicial, remanescendo a obrigação - Manutenção

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Pedido fundamentado na alegação de prescrição do débito e indevida inscrição do nome da autora no portal "SERASA Limpa Nome" - Portal que não implica em restrição creditícia, inexistindo publicidade, mas sim possibilidade de renegociação da dívida - Prescrição que tem como efeito tão-somente a impossibilidade de cobrança judicial, remanescendo a obrigação - Manutenção do registro decorrente de exercício regular de direito da ré - Recurso não provido.